Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS. CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. PRAZO PARA IMPUGNAR O LAUDO PERICIAL ESCOADO. PRECLUSÃO. LAUDO APRESENTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência, “em se tratando de citação por carta precatória, o prazo para apresentação de contestação começa a fluir da juntada aos autos de origem da notícia do cumprimento da carta (art. 232, CPC) ou da juntada da carta cumprida aos autos de origem (art. 231, VI, CPC), contando-se os 15 dias a partir do primeiro dia útil subsequente”. (Acórdão 1358701, 07108508420208070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. No caso concreto, a carta precatória devidamente cumprida foi juntada aos autos da execução em 26.11.2021, portanto, o prazo de 5 (cinco) dias a que alude o art. 872, § 2o, do CPC para questionar (impugnar) eventuais vícios na avaliação e penhora dos imóveis há muito precluiu, porquanto não houve manifestação dos executados em tempo hábil.
3. A renovação do ato de avaliação e penhora feita por Oficial de Justiça somente poderia ser deferida caso constatado erro na avaliação ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição posterior do valor do bem e se houvesse fundada dúvida quanto ao valor atribuído ao bem (art. 873 do CPC), o que não ocorre nos autos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.